Tribunal: TJDFT
Processo: 0753665-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753665-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS RAMALHO IMPETRANTE: RAFAEL ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. RAFAEL ALVES DA SILVA em favor do paciente LUCAS DOS SANTOS RAMALHO, cujo objeto é a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos do processo no 0746820-27.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Entorpecentes do DF. Em síntese, relata que o paciente se encontra preso preventivamente devido às operações “Clímaco” e “Rei das Balas”, que investigam suposto tráfico de drogas, e constatou mensagens interceptadas no celular de Filipe e apreendeu pequena quantidade de maconha (7,48g) na residência do paciente. Alega que as duas investigações se referem ao mesmo contexto fático entre janeiro e fevereiro de 2024, razão pela qual entende que há duplicidade de imputações, em violação ao princípio do ne bis in idem. Destaca que o paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita. Argumenta que a prisão preventiva foi mantida com fundamentação genérica, sem elementos concretos que demonstrem periculosidade. Defende que a situação processual do paciente é semelhante à do corréu Christian Julio, cuja prisão foi relaxada por esta Relatoria em decisão liminar no habeas corpus no 0751499-73.2024.8.07.0000. Entende que os benefícios concedidos ao corréu devem ser estendidos ao paciente, conforme o art. 580 do CPP, dado que ambos possuem condições fáticas e processuais idênticas. Nesses termos, requer, liminarmente, a extensão dos efeitos da decisão proferida em favor corréu e a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, postula a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, o trancamento da segunda ação penal. FAP do paciente juntada aos autos (ID 67363159). Os autos vieram conclusos para decisão liminar em 16/12/2024 às 18h38min (ID 67363163). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Conforme a denúncia (ID de origem 218523788), imputa-se ao paciente a conduta de ter em depósito, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 7,48g (sete gramas e quarenta e oito centigramas). Segundo a narrativa acusatória, o paciente foi identificado a partir de mensagens trocadas com Fillipe, porque era um de seus principais fornecedores de entorpecentes. Em busca e apreensão, apreendeu-se somente a quantidade de drogas acima. Na origem, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido sob os seguintes fundamentos: “Em análise dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 27.10.2024, por ocasião da audiência de custódia (id. 215855058). Observa-se que a defesa aduz litispedência com os autos n. 0704978-67.2024.8.07.0001. Contudo, verifico que o presente feito tem fato gerador distinto dos referidos autos, bem como, refere-se à incidência delitiva diversa. O fato - em tese - criminoso apreciado nos autos mencionados ocorreu em 9.02.2024, entre 6h e 7h (id. 187600744 daqueles autos) e o fato apurado nos presentes autos perdurou até 25.10.2024 (mais de oito meses depois). Portanto, não merece prosperar a tese de litispendência. No mais, as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, cumpre registrar que, no contexto da prisão em flagrante de LUCAS DOS SANTOS RAMALHO, foram efetivamente apreendidos drogas naturais e sintéticas, além de apetrechos para difusão das substâncias ilícitas (id. 186397773), situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de LUCAS DOS SANTOS RAMALHO”. De fato, a situação processual do paciente é semelhante à do corréu Christian Julio Baldov Vale, em favor do qual houve a revogação da prisão preventiva em decisão liminar proferida no Habeas Corpus no 0751499-73.2024.8.07.0000, desta Relatoria. Na ocasião, entendi que: “É certo que a contemporaneidade dos motivos da decretação da prisão preventiva é relativa, de modo que, havendo elementos, ela pode ser decretada a qualquer tempo. No caso dos autos, pelo que consta da denúncia, o paciente foi denunciado pelo crime de associação para o tráfico e, de acordo com dados extraídos de celular de outro denunciado, as conversas nas quais ele aparece teriam ocorrido no início do ano de 2024. Em que pese não se poder adentrar na análise mais aprofundada da prova em habeas corpus, alguns elementos dever ser levados em conta para ver a necessidade ou não da decretação da prisão preventiva e/ou de sua manutenção. Como o paciente foi denunciado pelo crime de associação para o tráfico, porque no cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência se apreendeu apenas uma balança, eventuais provas da participação na associação seriam pré-constituídas e os testemunhos são de policiais que participaram da operação denominada de “Rei da Bala”. É certo que, pela pena máxima em abstrato e diante da situação narrada nos autos, se autoriza a decretação da preventiva, que no caso foi conversão de prisão em flagrante em preventiva. Contudo, numa análise mais aprofundada da situação do paciente, suas condições pessoais, o fato de ter ocupação lícita, primário, com bons antecedentes, e levando-se em conta que, para o crime no qual foi denunciado, a maior parte da prova é documental, decorrente da quebra de dados telemáticos, quando ele não poderá interferir na produção, sua colocação em liberdade não coloca em risco a instrução criminal e nem a ordem pública. Desse modo, pedindo vênia a entendimento diverso, entendo que depois da análise pormenorizada dos autos da ação penal, é de se entender que, no caso do paciente, porque cada denunciado tem suas condições pessoais, envolvimento em outros crimes e etc., o fundamento da prisão e de sua manutenção foi a gravidade abstrata do crime. Não há, em nenhum momento, informações de que o crime a ele atribuído tenha sido praticado com violência, embora a ele se atribua participação em organização criminosa, o que será objeto de julgamento de mérito na ação penal. [...] Conforme se observa na ação penal, drogas não foram encontradas e nem apreendidas em poder do paciente, de modo que sua liberdade não coloca em risco a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Como existem outros denunciados, entendo que não seja o caso de aplicação da norma do art. 580 do CPP, haja vista que esta decisão se baseia em motivos de caráter pessoal do paciente”. Na hipótese do paciente, houve a apreensão de pequena quantidade de droga (uma porção de maconha de de 7,48g), e a prova também é predominantemente documental, produzidas no início de 2024 através da quebra de sigilo de dados telemáticos, além dos depoimentos de policiais que participaram da operação denominada de “Rei da Bala”. Desse modo, não há elementos que indiquem que o paciente poderá interferir na produção probatória, não colocando em risco a instrução criminal ou a ordem pública. Além disso, o réu é primário, com bons antecedentes, e tem residência física e ocupação lícita, além de o crime não ter sido praticado com violência e ser pequena a quantidade de droga apreendida consigo. Destaca-se, ainda, que a decisão que manteve a prisão preventiva fundamentou-se na gravidade abstrata do crime, argumentando que foram efetivamente apreendidos em poder do paciente drogas naturais e sintéticas, além de apetrechos para difusão das substâncias ilícitas. Contudo, conforme visto, houve apenas a apreensão de pequena quantidade de droga (7,48g de maconha), desacompanhada de apetrechos para difusão das substâncias ilícitas e de outras drogas, naturais ou sintéticas, de forma que a situação concreta indica ser suficiente as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Criminal: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CULTIVO DE MACONHA. APREENSÃO DE VINTE E DOIS PÉS DE MACONHA E DUAS PORÇÕES DA MESMA SUBSTÂNCIA. APREENSÃO DE INSUMOS PARA O CULTIVO DE PLANTAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. 1. As circunstâncias do caso evidenciam que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública. Ao que tudo indica, o paciente e o codenunciado mantinham na residência deste uma pequena plantação de maconha (cerca de 20 pés de maconha), restando esclarecer, o que será possível apenas durante a instrução criminal, se a droga extraída das plantas era utilizada apenas para uso pessoal, para compartilhamento entre conhecidos para uso em conjunto ou mesmo para fornecimento a terceiros, sendo que esta última conduta caracterizaria, em tese, o crime de tráfico de drogas. Todavia, a quantidade de entorpecente não é expressiva e o paciente, aos 33 anos de idade, é primário, possui bons antecedentes, não ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude, possui residência fixa e é servidor público. Tais circunstâncias evidenciam que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública. 2. Ordem concedida para, confirmando-se a liminar, deferir ao paciente liberdade provisória sem fiança, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, de não se ausentar do Distrito Federal sem autorização do Juízo a quo e de não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo de origem, sob pena de revogação, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário.” (Acórdão 1197751, 0714334-65.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/08/2019, publicado no DJe: 03/09/2019). É também o entendimento do c. STJ: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS (199g DE MACONHA, 16,5g DE COCAÍNA E 24,6g DE CRACK) EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. ILEGALIDADE MANIFESTA. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Patrick Graciano de Souza Tavares e Yan Marcos de Paiva Xavier, cuja prisão preventiva foi decretada pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06), com fundamento na garantia da ordem pública. Os custodiados foram presos em flagrante com entorpecentes, arma de fogo e rádios comunicadores. A defesa alega ausência de requisitos para a manutenção da custódia preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada conforme os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva deve ser decretada apenas em casos excepcionais, quando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP. 4. A decisão que decreta a prisão preventiva, no caso, utiliza fundamentação genérica e baseada em elementos abstratos, como a gravidade do crime e o envolvimento em facção criminosa, sem demonstração concreta e individualizada dos requisitos exigidos. verifico, ainda, a pequena quantidade de droga apreendida (199g de maconha, 16,5g de cocaína e 24,6g de crack). 5. A prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação da pena ou com base em presunções abstratas sobre a periculosidade dos réus, em observância ao art. 283 do CPP e à jurisprudência do STF. 6. A existência de alternativas menos gravosas à prisão, como as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, torna desproporcional a manutenção da custódia cautelar, especialmente no caso de réu primário e com indícios não suficientes de periculosidade elevada. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados locais e de manter contato com co-investigados, é suficiente e proporcional às circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.” (HC 859.780/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 27/11/2024, DJe 04/12/2024). Portanto, considerando a pequena quantidade de droga apreendida, as condições pessoais do paciente, a ausência de risco concreto à instrução criminal ou à ordem pública, e a orientação jurisprudencial destacada, recomenda-se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar e revogo a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe o direito de aguardar o julgamento em liberdade, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, de manter seu endereço atualizado e de se abster de conversar com os demais denunciados, sob pena de decretação de sua prisão preventiva. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se ao juiz da causa, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público para parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator